Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MÃE E FILHA. FALECIMENTO DE CRIANÇA DE TRÊS ANOS DE IDADE. LESÕES SOFRIDAS PELA MÃE. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. TERMO INICIAL. 14 ANOS. TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É devida em favor da mãe indenização por dano material, na forma de pensão mensal, em razão do falecimento da filha, ainda que esta tenha vindo a óbito com apenas 3 (três) anos de idade, pois, nas famílias de baixa renda, presume-se a existência de ajuda mútua entre seus integrantes - Súmula 491 do STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça estabelece parâmetros para fixação da pensão devida em virtude do falecimento do filho, estipulando-a em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a partir do dia em que a vítima completaria 14 anos até a data em que viria a completar 25 anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 (um terço) do salário mínimo até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro.
3. Ainda que se compreenda a dificuldade financeira do réu em arcar com a pensão fixada, cuida-se de indenização por dano material, que, como tal, não leva em consideração a capacidade econômica do ofensor, mas o prejuízo econômico suportado pela vítima.
4. Evidenciado que o falecimento da filha da autora, de três anos de idade, decorreu de atropelamento causado por conduta culposa praticada pelo réu, impõe-se a condenação ao pagamento de pensão em conformidade com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo que, para o cumprimento da obrigação, a parte tenha que demandar maiores esforços, já que detém remuneração modesta e família a qual deve garantir o sustento.
5. A fixação da indenização por dano moral deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos critérios da extensão do dano causado, da capacidade econômica das partes e do caráter punitivo pedagógico da condenação.
6. Revela-se razoável a condenação por danos morais fixada na sentença para reparar o dano moral decorrente das lesões sofridas pela mãe (fraturas de osso nasal e de diáfise de úmero esquerdo), notadamente porque não há, nos autos, notícia de que o infortúnio tenha causado à autora alguma debilidade permanente.
7. O abalo psicológico experimentado pela autora, pela perda da filha, é incomensurável, pois repercute de forma intensa na esfera íntima da mãe e deriva, ademais, de conduta reprovável do réu/apelante, de natureza grave, impossibilitando, por conseguinte, redução da quantia fixada em primeira instância.
8. Por outro lado, diante do contexto fático apresentado nos autos, em que se verifica que o causador do dano recebe mensalmente salário módico, constata-se que a quantia fixada é compatível com os padrões de moderação e razoabilidade, sobretudo por atender o caráter pedagógico-punitivo da condenação.
9. Havendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, consoante o Enunciado 54 da Súmula do STJ.
10. Recurso do réu desprovido e da parte autora parcialmente provido.